Tribunal: TCU
Processo: 005.842/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10380/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de REFORMA emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, em consulta ao sistema e-Pessoal, verifica-se que os efeitos financeiros do ATO DE REFORMA 127915/2019 - ALTERAÇÃO , ora em exame, cessaram em abril de 2022; Considerando que a concessão da correspondente pensão militar, ATO DE PENSÃO MILITAR 79127/2022 , foi autuada em processo neste Tribunal sob o número TC Processo 033.795/2023-1 , relator Ministro Vital do Rego; Considerando que o TC Processo 033.795/2023-1 já foi instruído pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, conta com parecer do MP/TCU e aguarda apreciação pelo Relator; Considerando que a melhor solução para o processo em atenção ao princípio da eficiência é a aplicação do art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar prejudicada a apreciação de mérito do ATO DE REFORMA 127915/2019 - ALTERAÇÃO , por perda de objeto, tendo em vista o falecimento do interessado, conforme dispõe o art. 9o da Resolução TCU no 353/2023; b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.842/2023-9 (REFORMA) 1.1. Interessado: Aldenicio Passos Sampaio (XXX.484.985-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.